Tribunal: TJPA
Processo: 0804526-56.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804526-56.2020.8.14.0051

APELANTE: AROLDO DA SILVA ASSUNCAO JUNIOR

APELADO: WESTREN MARCOS BRAGA DO VALE, EXPRESSO BELA VISTA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES SEM COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida após reabertura da instrução processual, que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alegou ter transferido R$ 84.551,00 ao réu, mediante promessa de participação societária que não se concretizou. A sentença entendeu que não houve comprovação suficiente da alegada promessa. No recurso, o apelante sustenta que a prova oral e documental demonstrou o recebimento dos valores sem a devida contrapartida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência de valores pelo autor ao réu, sem a devida devolução ou contrapartida, caracteriza enriquecimento sem causa; (ii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da alegada frustração da promessa de participação societária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos elementos probatórios revela que o apelante comprovou a transferência de valores ao réu, mediante extratos bancários, mensagens de aplicativo e depoimentos colhidos em audiência, inclusive com confissão judicial do réu sobre o recebimento dos valores.

4.

O réu não apresentou prova da devolução das quantias recebidas, limitando-se a afirmações genéricas e contraditórias, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

5.

As alegações de quitação não foram acompanhadas de qualquer elemento probatório e tampouco houve impugnação específica dos valores descritos na petição inicial, atraindo a presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC.

6.

Estão presentes os requisitos do art. 884 do Código Civil para configuração do enriquecimento sem causa, impondo-se a restituição do valor de R$ 84.551,00.

7.

O pedido de danos morais foi corretamente indeferido na sentença, uma vez que a controvérsia possui natureza patrimonial, sem demonstração de conduta dolosa ou violação à esfera extrapatrimonial do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição de valores de R$ 84.551,00 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais).

9.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de devolução de valores recebidos, aliada à inexistência de justa causa, caracteriza enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

2.

A ausência de impugnação específica aos valores descritos na petição inicial atrai a presunção de veracidade, conforme art. 341 do CPC.

3.

Controvérsia patrimonial decorrente de inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884 e 405; CPC, arts. 341, 373, II, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0000752-57.2020.8.16.0128, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 12.02.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1001119-32.2020.8.11.0022, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 20.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000251-24.2021.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000380-27.2014.8.08.0004, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIB
UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº:
0804526-56.2020.8.14.0051

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE: AROLDO DA SILVA ASSUNÇÃO JÚNIOR

APELADOS: WESTREN MARCOS BRAGA DO VALE E EXPRESSO BELA VISTA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aroldo da Silva Assunção Júnior contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou improcedentes os pedidos na ação de locupletamento ilícito c/c danos morais ajuizado em face de Westren Marcos Braga do Vale e Expresso Bela Vista Transportes e Turismo EIRELI.

Conforme narrado na petição inicial (ID. 12147838), o autor AROLDO DA SILVA ASSUNÇÃO JÚNIOR alega ter transferido R$ 84.551,00 ao primeiro requerido mediante promessa de inclusão no quadro societário da empresa, o que não se concretizou.

Em sua contestação (ID. 12147874), os réus negaram a proposta societária, sustentando tratar-se de empréstimos realizados, mas foram quitados.

A sentença
(ID. 121447900)
julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova documental robusta.

Interposto RECURSO DE APELAÇÃO (id. 12147905) ao autor AROLDO DA SILVA ASSUNÇÃO JÚNIOR alegou cerceamento de defesa apor ausência de produção provas, requerendo a anulação da sentença

O recurso do distribuído para esta relatora por sorteio, tendo proferido decisão monocrática (ID. 13275218) anulando a sentença por cerramento de defesa, com a seguinte ementa.

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO C/C DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA PROVAR CONTRATAÇÃO VERBAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os autos retornaram ao Juízo de primeiro grau para a realização de audiência de instrução e julgamento. Encerrada a fase instrutória, sobreveio nova sentença, na qual o juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a alegação de existência de promessa de inclusão societária não restou devidamente comprovada.

Transcrevo o dispositivo da
sentença
objurgada id. 24497802:

Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados por Aroldo da Silva Assunção Júnior, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade (ID. 19086232).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certifique o trânsito e arquivem-se.

Por questão de eficiência processual,
SERVIRÁ
a presente sentença como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Santarém/PA, data registrada no sistema.

ROBERTO RODRIGUES BRITO JÚNIOR

Juiz de Direito no exercício da jurisdição cumulativa

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)

Em suas
RAZÕES DE APELAÇÃO
(ID nº 130624988), o apelante
AROLDO DA SILVA ASSUNÇÃO JÚNIOR
sustenta que a decisão monocrática desconsiderou elementos probatórios substanciais produzidos durante a instrução processual, limitando-se equivocadamente à análise documental da petição inicial e ignorando as confissões judiciais colhidas nas audiências de instrução e julgamento.

ALEGA
que restou cabalmente demonstrado através da prova oral o recebimento de valores por parte do primeiro apelado, sem a devida contrapartida ou comprovação de devolução, configurando enriquecimento sem causa nos termos do art. 884 do Código Civil.

ADUZ
que o primeiro apelado confessou expressamente nas audiências realizadas em 19/09/2023 e 20/08/2024 ter recebido quantias do apelante, inicialmente alegando tratar-se de empréstimo, mas posteriormente apresentando versões contraditórias e não conseguindo demonstrar a alegada quitação.

INFORMA
que a testemunha Azenilson comprovou ter sido contratada diretamente pelo apelante para exercer função de cobrador na empresa dos réus, com atribuição específica de repassar receitas diárias ao recorrente, evidenciando que este exercia poderes de fato societários.

DEFENDE
que as conversas via WhatsApp juntadas aos autos demonstram que o apelante possuía conhecimento detalhado da frota de veículos da empresa e arcava regularmente com custos operacionais (combustível, reparos, manutenção), condutas típicas de sócio empresário.

REQUER
o conhecimento provimento do recurso com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, reconhecendo o locupletamento ilícito, e o dever de indenizar.

Contrarrazões (ID. 24497806) dos apelados refutando os argumentos e requerendo a improcedência do recurso.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal o locupletamento ilícito, e o dever de indenizar.

Cinge-se a controvérsia recursal ao reconhecimento do locupletamento ilícito e ao consequente dever de restituir os valores transferidos.

Após análise detida dos elementos probatórios colacionados aos autos, entendo estar diante de elementos de convicção suficientes para concluir que o apelado realmente recebeu valores do apelante, configurando enriquecimento sem causa passível de restituição.

DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO

No caso concreto, verifica-se que o autor/apelante AROLDO DA SILVA ASSUNÇÃO JÚNIOR se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, demonstrando cabalmente os fatos constitutivos de seu direito, embora negociação tenha de forma verbal.

a) Prova documental bancária: O apelante comprovou a existência de empréstimo bancário em 19/09/2018 no valor de R$ 88.700,00 mediante extratos bancários (ID nº 12147849), demonstrando inequivocamente a origem dos recursos que foram investidos na sociedade empresarial, com realização de boletim de ocorrência dos fatos (id.12147845)

b) Conversas via aplicativo WhatsApp: As mensagens eletrônicas (ID nº 12147852) juntadas aos autos evidenciam de forma cristalina as tratativas entre as partes, as transferências de valores e os pedidos do réu para direcionamento de recursos à empresa, fotos dos dois ônibus da empresa (id.12147854) constituindo, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil, meio probatório válido e contundente para demonstração dos fatos alegados.

c) Depoimento pessoal do autor: Durante a audiência de instrução e julgamento, o autor AROLDO (ID nº 24497796) narrou detalhadamente que realizou contrato verbal de sociedade em ônibus com WESTERN, proprietário da empresa Expresso Bela Vista, tendo comparecido à agência bancária e realizado empréstimo bancário, conforme comprovado documentalmente, repassando em mãos o valor integral para o réu WESTERN, que o acompanhou pessoalmente ao banco. O depoente esclareceu ser possível verificar a troca de informações via WhatsApp a respeito dos empréstimos e ainda pedidos expressos do réu para transferência de valores diretamente para a empresa Bela Vista, juntando documentos demonstrativos do fluxo de caixa da empresa.

d) Prova testemunhal robusta: A testemunha AZENILSON DEZINCOURT CARVALHO, arrolada pela parte autora, em depoimento esclarecedor (ID nº 24497797), informou que foi contratado como cobrador pelo autor AROLDO e que no dia que começou a trabalhar na empresa o réu WESTERN estava presente, confirmando o conhecimento e anuência do réu quanto à contratação. Esclareceu que sua função específica era ser cobrador de ônibus e repassar os valores diretamente para o autor AROLDO, que não estava recebendo nada da sociedade, porém nunca conseguiu efetuar tal repasse, pois invariavelmente no final do dia o fiscal da empresa pegava o valor arrecadado e repassava diretamente para o réu WESTERN. Afirmou que não teve carteira assinada e sabia da existência da sociedade apenas por ouvir frequentemente as conversas entre as partes, evidenciando a notoriedade do negócio societário.

e) Confissão judicial do réu: Elemento probatório absolutamente decisivo consiste na confissão judicial do apelado durante as audiências de instrução (ID nº 24497786). O réu apresentou-se notoriamente evasivo durante toda a audiência, fornecendo respostas genéricas e contraditórias. Quando instado especificamente sobre as informações que eram trocadas nas mensagens de WhatsApp sobre valores recebidos, admitiu que "talvez tenha recebido". Perguntado diretamente se procedeu à devolução dos valores, respondeu evasivamente que "provavelmente sim", acrescentando imediatamente que não se recordava dos detalhes.

DO INADIMPLEMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELO RÉU

Por outro lado, o réu/apelado WESTREN MARCOS BRAGA DO VALE, empresa individual EXPRESSO BELA VISTA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI não se desincumbiu minimamente do ônus probatório que lhe competia conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil. Embora tenha alegado fato extintivo do direito do apelante, sustentando categoricamente que os valores teriam sido integralmente quitados ou devolvidos, limitou-se a afirmar genericamente e sem qualquer substrato probatório que "provavelmente pagou", sem apresentar sequer um elemento documental, testemunhal ou indiciário que corrobore minimamente tal assertiva.

A alegação genérica de quitação, desacompanhada de qualquer prova, não tem o condão de elidir a responsabilidade restitutória, mormente quando confrontada com o robusto conjunto probatório produzido pelo autor.

Ademais, o apelado não impugnou especificamente os valores apresentados na inicial que foi em R$ 84.551,00 presumindo-se aceitos os valores discriminados na petição inicial, conforme o princípio da impugnação específica previsto no art. 341 do Código de Processo Civil."

Art. 341, CPC:
"Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo: I - se não for admissível, a seu respeito, a confissão;"

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL (RÉU). AÇÃO DE COBRANÇA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. I – PROVA DA INADIMPLÊNCIA . AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE RÉ. VIOLAÇÃO DO ART. 341 DO CPC. PARTE AUTORA, ADEMAIS, QUE APRESENTA EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO O CRÉDITO EM CONTA CORRENTE . II – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO COM BASE NO ART. 85, § 11º, DO CPC .I – Comprovada a utilização do crédito em conta corrente, por força do art. 341 do CPC, compete à parte ré impugnar de forma específica o débito perseguido na demanda, apontando, caso tenham ocorrido, os pagamentos realizados a afastar sua inadimplência.II – Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11º, do CPC .APELAÇÃO CÍVEL (RÉU) CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0000752-57.2020 .8.16.0128 - Paranacity - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J . 12.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00007525720208160128 Paranacity 0000752-57.2020 .8.16.0128 (Acórdão), Relator.: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 12/02/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROTESTO INDEVIDO DE FATURAS – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PROVIDO 1. A ausência de impugnação específica em contestação acarreta a presunção de veracidade da tese arguida na inicial. Art. 341 do CPC . 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e o protesto de dívida adimplida caracterizam dano moral.

(TJ-MT 10011193220208110022 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Dessa forma, devidos os valores ora cobrados a título de restituição por enriquecimento sem causa, equivalentes ao montante de R$ 84.551,00 constante na inicial

Com efeito, dispõe o art. 884 do Código Civil que: "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA . RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RECEBIDA EM DUPLICIDADE. ART. 884 CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Os Tribunais Superiores, bem como este TJES, afirmam que a ausência da procuração, nas instâncias ordinárias, constitui vício sanável, razão pela qual, uma vez constatada tal falha, deve a parte ser intimada para regularizar sua representação (art. 76 do CPC). Preliminar rejeitada . 2. Hipótese em que o próprio Apelante assume ter recebido valor a mais de forma equivocada e que, de fato, intencionava devolvê-lo, sem, contudo, dispor de meios financeiros para tal. 3. Da redação do art . 884 do Código Civil, infere-se que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. 4. Cumpridos os requisitos dispostos no art. 884 do CC, deve o Apelante proceder à restituição da quantia recebida em duplicidade, ou seja, R$ 189 .479,62, devidamente corrigida e acrescida de juros legais. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000251-24 .2021.8.08.0021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. G44 BRASIL S/A . ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DOS RÉUS . SENTENÇA REFORMADA. 1. Constatado que a parte autora aportou recursos em empresas que prometiam investimentos rentáveis, mas que operavam em esquema de pirâmide financeira, reconhece-se a nulidade do contrato e determina-se a restituição dos contratantes ao estado anterior, com a devolução do capital aportado, acrescido de juros e correção monetária. 2 . No cálculo do valor a ser restituído deverão ser descontadas as quantias recebidas pelos investidores enquanto durou a aplicação financeira. 3. Debita-se, por inteiro, as verbas de sucumbência às empresas que praticaram a fraude financeira pois a matriz do descumprimento contratual foi o comportamento ilícito das mesmas. 4. Recurso parcialmente provido

(TJ-DF 0716463-85.2020.8 .07.0007 1831591, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - FRUIÇÃO DO IMÓVEL - CABÍVEL - TRIBUTOS - DEVER DE PAGAMENTO - CLÁUSULA CONTRATUAL. De acordo com o art. 884 do CC aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. A utilização do imóvel durante o período de inadimplência enseja o dever de indenizar pela fruição do imóvel . O pagamento de tributos durante o período de utilização do imóvel deve ser custeado pelo promitente comprador nos termos do contrato.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51251615420228130024, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 09/11/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2023)

Logo, cumpridos os requisitos do dispositivo supramencionado, deve a parte apelante proceder à restituição dos valores R$ 84.551,00 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais), acrescida de juros de mora e correção monetária a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do código civil.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o apelante sustenta ter sofrido lesões de ordem moral e psicológica, alegando ter sido ludibriado pelo primeiro apelado mediante promessa de inclusão societária não cumprida, o que teria frustrado seu projeto empresarial.

A controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial, decorrente de negócio jurídico mal estruturado entre as partes, não havendo demonstração específica de conduta dolosa ou culposa apta a gerar lesão à esfera extrapatrimonial que ultrapasse os meros aborrecimentos inerentes ao inadimplemento de obrigações contratuais.

Nesse sentido:

apelação cível. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. DISTRATO. ACORDO PELA DEVOLUÇÃO DO SINAL E DEVOLUÇÃO DO BEM. MANIFESTAÇÃO LIVRE DA AUTONOMIA DA VONTADE. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Preliminar de inovação recursal. Se nas razões recursais a parte devolve à instância ad quem o exame de questões já suscitadas nos autos, o julgamento não implica desrespeito ao princípio da congruência, pois o efeito devolutivo da apelação coloca o tribunal nas mesmas condições em que se encontrava o juiz no momento de decidir, observada, contudo, a extensão da matéria impugnada. Preliminar rejeitada . 2) Mérito. Tratando-se de relação civil e sendo o distrato manifestação livre da autonomia da vontade das partes, descabe a imputação de culpa a uma das partes. 3) O pagamento de lucros cessantes é cabível para reparar aquilo que o lesado deixou de lucrar de forma efetiva, ou seja, quando se tratar de dano certo e atual. 4) O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Precedentes STJ e TJES. 5) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso para negar-lhe provimento. Vitória, 14 de maio de 2019 . DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

(TJ-ES - APL: 00003802720148080004, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 14/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2019)

Portanto, ausente prova de dano moral indenizável, é imperiosa a rejeição deste pedido específico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONDENAR O APELADO ao pagamento da quantia de R$ 84.551,00 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais), com juros e correção na forma da lei.

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, mantendo neste ponto a sentença recorrida;

c) Em razão da reforma ora efetiva CONDENAR o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;

e) Suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao apelante, beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data do sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

Belém, 22/10/2025